Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007259-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA
AGRAVADO: JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007259-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA
AGRAVADO: JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira, contra decisão que na ação de execução no 0007237 -06.2014.8.11.0037, que lhe move JNORTE CONSTRUTORA EIRELI – EPP, indeferiu o pedido de extinção da lide contra os coobrigados avalistas, bem assim do pagamento apenas do saldo remanescente.
Explicam que se trata de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela Agravada Jnorte Construtora LTDA., lastreada no Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Construção com Fornecimento Materiais, firmado entre a Agravada e a Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA. (atual denominação Costa & Vieira) no ano de 2012, no valor total de R$ 4.481.336,29, em conjunto com 04 (quatro) notas promissórias.
Anotam que figuram como avalistas do referido débito em conjunto com Luciano Gomes da Costa.
Dizem que foram citados em 01-04-2014 e 25-4-2016 e em 11-04-2016 (ID no. 36251501, fls. 113/119) a Executada Unisagro informou a aprovação e a homologação do seu plano de recuperação judicial nos termos do art. 45 da Lei no. 11.101/2005.
Ressaltam que com a aprovação do plano, ocorre a novação dos créditos a ele sujeitos, conforme previsto no art. 59 da LFR, dos quais se incluem o crédito excutido pela Agravada Jnorte.
Em razão disso, aduzem que postularam a extinção da demanda executiva, inclusive porque conforme manifestado pelo Sr. Administrador Judicial, o crédito da agravada está incluso na lista de credores da Recuperação Judicial da Executada Unisagro, no valor total de R$ 2.081.336,20 (valor principal da dívida executada), na classe de crédito quirografário, a ser pago com os recursos da venda da UPI de Bom Jesus do Araguaia/MT, como previsto no plano (ID no. 47376512).
Acentuam que numa primeira decisão foi extinta a execução apenas em face da Recuperanda Unisagro, com a determinação do prosseguimento da execução contra os avalistas da dívida, ora Agravantes, com base no art. 49o, §1o da Lei 11.101/2005.
Anotam que postularam, então, fosse exigido apenas o saldo remanescente de R$ 2.815.534,60, referente à correção monetária e juros, que não foram incluídos na recuperação judicial da Unisagro, porque o valor principal da dívida será integralmente pago nos termos e condições do plano aproado nos autos no. no. 6787 -63.2014.811.0037 – código 135009. Contudo, o pedido foi indeferido ao singelo fundamento de que o STJ tem entendimento de que a execução deve prosseguir contra os avalistas.
Defendem que não postularam pela extinção da execução, mas sim que na qualidade de coobrigados, respondam apenas pelo saldo remanescente que não foi incluído na Recuperação Judicial da Unisagro.
Sustentam que enquanto avalistas, seus direitos e obrigações são diretamente atingidos pelos efeitos da concessão de recuperação judicial da Recuperanda Unisagro, seja pela novação da dívida que, no caso, prevê a exclusão de majoração do crédito à título de incidência de qualquer valor de juros e/ou encargos, seja pela possibilidade de resolução da novação operada, que reestabelece o status a quo da obrigação novada.
Asseguram que a novação da dívida em Recuperação Judicial, ainda que condicionada, não pode ser utilizada para suprimir os direitos dos avalistas que em caso de pagamento total da dívida novada, somente poderão exigir do devedor principal (Recuperanda), o valor que efetivamente foi pago no âmbito do processo recuperatório, aplicadas as remissões e/ou exclusões realizadas entre recuperando e credor, da qual os avalistas não participam.
Ressaltam que não há falar em descumprimento do PRJ que ensejasse a resolução da novação com reestabelecimento da obrigação anterior, porque desde a aprovação do PRJ, a Recuperanda Unisagro cumpriu com todas as obrigações que lhe cabiam desde a homologação do plano, no ano de 2016, como atesta o Administrador Judicial em seu relatório final (art. 63, inciso III da LFR).
Reforçam que em 29/01/2020, o MM. Juízo Recuperacional proferiu sentença em que declarou o enceramento da recuperação judicial da executada Unisagro, ocasião em que o Administrador Judicial informou a manutenção das atividades da empresa e respectivo cumprimento do plano, com observância das disposições normativas.
Destacam que operou-se a novação da dívida da credora, ora Agravada, sem que houvesse a ocorrência da condição resolutiva de descumprimento do plano. De modo que não é razoável exigir dos avalistas, ora Agravantes, o pagamento do valor total da dívida, incluído o montante principal inscrito na RJ acrescido de juros e correção monetária, que não foram abarcados pelo feito recuperatório.
Postulam que a quantia de R$ 2.081.336,20 titularizado pela Agravada JNorte, seja amortizado do valor total da presente execução, a fim de exigir dos Avalistas/Agravantes Djalma e Hileia, apenas o saldo remanescente de R$ 2.815.534,60, porquanto o valor principal da dívida será integralmente recebido pela Agravada no Plano de Recuperação Judicial aprovado nos autos no. 6787-63.2014.811.0037.
Pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento da ação de execução de origem, com a consequente constrição dos seus bens, no valor de R$ 5.457.083,36, notadamente porque a decisão recorrida deferiu a inclusão de restrição aos veículos de propriedade dos avalistas por meio do sistema RENAJUD, como também o bloqueio on line das contas dos Agravantes e o pedido de busca de imóveis pelo sistema INFOJUD, o que pode ocasionar excesso de execução e perigo de dano irreparável aos recorrentes.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira, na qualidade de avalistas da empresa executada Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários LTDA- Em Recuperação Judicial, a suspensão do trâmite da demanda executiva, ao argumento de novação do débito pela devedora principal, bem assim o direito de responderem apenas pelo saldo remanescente da dívida.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
Pondera-se, ainda, que os atos inerentes à constrição do patrimônio dos agravantes, na qualidade de avalistas/coobrigados de empresa em Recuperação Judicial, pelo menos em princípio, trata-se de consequência inerente a todo feito executivo, circunstância que, por ora, não se revela como fundamento a conferir o efeito suspensivo pleiteado.
Diante do exposto, o cumprimento ou não do plano pela devedora principal e as consequências jurídicas que recaem sobre os deveres dos avalistas, ora agravantes, bem assim o direito de eventual prosseguimento da demanda executiva apenas no que tange aos juros e correção monetária, como postulam os recorrentes, são questões que dizem respeito ao mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator